Tribunal: TJDFT
Processo: 0714226-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714226-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: RAUL CANAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proferida em ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de AGUINALDO GOMES DE SOUZA, JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA e JOSENILTON RODRIGUES DA SILVA. Após a associação do processo de origem (0702724-07.2023.8.07.0018) com os autos n. 0702168-05.2023.8.07.0018 e 0702724-07.2023.8.07.0018, o juízo revogou a tutela cautelar precária proferida nos autos n. 0702168-05.2023.8.07.0018 e deferiu a liminar de reintegração de posse requerida nos autos n. 0702168-05.2023.8.07.0018. Em suas razões, o agravante, entre outros pedidos, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, não juntou aos autos documentos que atestem, de forma suficiente, seu estado de hipossuficiência. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovante de rendimentos mensais ou outro documento que comprove sua incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator